Tribunal: TJES
Processo: 0000818-08.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-08.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LISANDRO SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP e pleiteia absolvição por ausência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) verificar se há ausência de provas de autoria aptas a justificar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, não configura nulidade quando acompanhado de outras provas independentes e suficientes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos detalhados da vítima, testemunhas e policiais militares, bem como pela prisão em flagrante do réu com a posse do objeto subtraído.

5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial atenção, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu neste caso.

6. A tese de negativa de autoria não encontra amparo nos autos, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas e o flagrante são harmônicos e consistentes na identificação do apelante como autor do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há outras provas independentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial em crimes contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022.

TJES, Apelação Criminal n. 006170044678, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, j. 26.04.2023, DJe 18.05.2023.

TJES, Apelação Criminal n. 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
LISANDRO SILVA ROCHA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 10672728, proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 157 “caput”, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 10675423, nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) absolvição por ausência de prova de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 10672461, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. O parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 11071780 foi no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
LISANDRO SILVA ROCHA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 10672728, proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 157 “
caput
”, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 10675423, nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) absolvição por ausência de prova de autoria.

Conforme narrou a denúncia, “
no dia 03 de abril de 2024, por volta das 22:00 horas, no bairro Coqueiral de Itaparica, em frente ao Shopping Boulevard, neste município, o denunciado Lisandro Silva Rocha, mediante grave ameaça, subtraiu para si, um aparelho celular da Apple, modelo Iphone 11, pertencente à vítima Samuel Eugenio De Almeida
”.

A primeira tese vertida pelo apelante é a de nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico, o qual não teria seguido o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição do apelante.

Dispõe a citada norma:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Em suas razões recursais a defesa alega que “
o reconhecimento de investigados deve ser feito seguindo certa formalidade, como exposto no art. 226 do Código de Processo Penal”
, todavia sua argumentação é genérica, não apontado objetivamente em qual etapa do procedimento ocorreu a pretendida nulidade, limitando-se a afirmar que não existem provas suficientes de autoria.

Além disso, verifica-se da sentença condenatória que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas que vai além da prova obtida pelo reconhecimento fotográfico dos apelantes, mas contou, também, com depoimento seguro e incontradito das vítimas do crime de roubo e dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Destaco, ainda, que o recorrente foi preso em flagrante, minutos após a execução do roubo, na posse do aparelho de telefone celular da vítima.

Nesse sentido, a vítima Samuel Eugênio de Almeida, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que:

“(...)
estava na praia de Coqueiral por volta das 21h30min de ontem, 04/03/2024, com sua namorada, quando um indivíduo se aproximou e anunciou um assalto com a mão em uma arma
, que não chegou a apontar para o declarante, porém, segurou-a o tempo todo apontada para baixo; que
o indivíduo determinou que o declarante entregasse seu celular e fornecesse a senha, o que o declarante acatou; o indivíduo estava sozinho;
que sua namorada negou a entregar o celular dela, pois disse ‘essa arma é de mentira’; ela levantou e virou as costas, assim, o indivíduo ia agredi-la e prontamente o declarante entrou em luta corporal com o indivíduo para defendê-la; o declarante foi sobre a pistola e ao tocá-la, notou que era de um material muito mole, e desmontou-se; na luta corporal o indivíduo chegou a dar duas coronhadas na cabeça do declarante e saiu correndo com o seu celular no bolso; através do celular de sua namorada Nailane, o declarante acionou o CIODES; poucos minutos depois as viaturas chegaram ao local, o declarante tinha a localização e presenciou a detenção do indivíduo pela Polícia Militar, de forma que afirma, sem nenhuma dúvida que quem o roubara ontem foi a pessoa posteriormente identificada como LISANDRO SILVA ROCHA; o celular estava com avarias e a polícia o ajudou a encontrar os pedaços (...)”.

A versão apresentada pela vítima foi corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Rennan Patrocínio de Amorim e Ricardo Lucas Hautequestt Filho.

Dessa forma, verifico que a prova da autoria do recorrente derivou de seguro conjunto probatório, do qual o reconhecimento fotográfico foi apenas um entre vários elementos de prova produzidos, não havendo que se falar em nulidade por inobservância ao regramento contido no art. 226 do CPP.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Este Colegiado encampa a citada orientação: “
Ao promover um avanço em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC, o Colendo STJ passou a entender que caso o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Precedente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170044678, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023).

Na sequência, a defesa postula pela absolvição em relação à condenação pelo crime de roubo, alegando, para tanto, ausência de prova de autoria.

A
materialidade
se encontra evidenciada pelo auto de apreensão de fls. 21/22, auto de restituição de fl. 23 e Relatório Final da Autoridade Policial de fls. 33/40.

A
autoria
, conforme já visto, deriva dos depoimentos judiciais da vítima Samuel, já transcritos, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Rennan Patrocínio de Amorim e Ricardo Lucas Hautequestt Filho, em juízo, que na ocasião afirmaram que atenderam a ocorrência, sendo eles acionados pelo CIODES. Os depoentes, então, colheram a decrição das características físicas do acusado, e após buscas com a viatura lograram êxito em encontrá-lo, sendo ele prontamente reconhecido pelas vítimas.

É entendimento assente neste Colegiado que “
nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004509-25.2023.8.08.0048; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 10/Jul/2024).

Portanto, verifica-se que a tese absolutória de negativa de autoria não encontra respaldo probatório nos autos, sendo inviável seu acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.